Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-70.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800833-70.2024.8.14.0036

APELANTE: EDEGAR DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800833-70.2024.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE:

EDEGAR DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO

ADVOGADA:

ANA RAQUEL ARAUJO SILVA DA COSTA - OAB PA32257-A

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS - OAB PA24399-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO SEM MANDADO E SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVAS ILÍCITAS E DERIVADAS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS DA MATERIALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edegar de Oliveira Pantoja Filho contra sentença da Vara Única de Oeiras do Pará/PA que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) e corrupção ativa (CP, art. 333), fixando penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial possuem validade;

(ii) estabelecer se a nulidade das provas conduz à absolvição do apelante por falta de elementos probatórios válidos da materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal exige fundada suspeita objetiva de que a pessoa porte objetos relacionados a ilícito penal, não bastando impressões subjetivas ou “tirocínio policial” (CPP, art. 244; STJ, RHC 158.580/BA; STF, HC 208.240/SP).

A mera fuga diante de guarnição policial não configura, por si só, fundada suspeita apta a legitimar abordagem, devendo haver escrutínio rigoroso sobre narrativas exclusivamente policiais (STF, HC 208.240/SP; STJ, HC 768.440/SP).

O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, só é legítimo diante de fundadas razões objetivas de flagrante delito, devidamente justificadas e documentadas (STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral; STJ, HC 598.051/SP).

O consentimento do morador, para ser válido, deve ser livre, inequívoco e documentado por escrito, sob pena de invalidade (STJ, AgRg no HC 831.911/SP).

A ausência de gravações em áudio e vídeo das diligências impede aferição objetiva da legalidade da ação policial, tornando inválidos os elementos produzidos.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando o Estado não se desincumbe do ônus de comprovar a licitude da prova e a materialidade do delito.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos exige que buscas pessoais e domiciliares sejam sempre fundamentadas em suspeitas concretas e devidamente justificadas, sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina; Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal sem mandado judicial exige elementos objetivos e concretos de fundada suspeita, não bastando o tirocínio policial.

O ingresso domiciliar forçado sem mandado é ilícito quando não há justificativas objetivas de flagrante delito ou consentimento válido do morador.

São nulas as provas ilícitas e as delas derivadas, devendo ser desentranhadas dos autos.

A ausência de provas válidas da materialidade impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, LVI; CPP, arts. 244, 316 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 28.02.2023; STF, RE 603.616/RO (Tema 280 RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800833-70.2024.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE:

EDEGAR DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO

ADVOGADA:

ANA RAQUEL ARAUJO SILVA DA COSTA - OAB PA32257-A

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS - OAB PA24399-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDEGAR DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA, o qual o condenou pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), com penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixando o regime inicial fechado (ID nº. 26557417).

A sentença recorrida se fundamentou na materialidade delitiva comprovada por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico provisório, depoimentos testemunhais e confissão do apelante, além de considerar a reincidência criminal para fixação da pena-base e regime inicial.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 26557426), sustentou preliminares de nulidade por busca e apreensão domiciliar ilegal, ausência de laudo toxicológico definitivo e atipicidade da conduta no crime de corrupção, além de pedir a redução da pena para o mínimo legal.

No mérito, a defesa argumentou que a materialidade do tráfico não foi comprovada de forma conclusiva, por falta de laudo definitivo, e que a conduta de solicitação de fiança não configura corrupção ativa, por ausência de oferecimento de vantagem em troca de ato ilegal. Alegou ainda a prática de "
fishing expedition
" (pesca probatória) por parte da polícia, com busca domiciliar sem mandado judicial. Questionou a aplicação da agravante da reincidência, alegando que a certidão de antecedentes (ID nº 139494074) não afasta a possibilidade de aplicação da pena mínima, e requereu a revisão do quantum condenatório com base no art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID nº 26557431), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer (ID nº.

26716987), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

__________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa, de início, suscita a
nulidade das provas

obtidas por meio de busca pessoal e ingresso domiciliar
, argumentando que as diligências foram conduzidas sem as devidas fundadas razões, em desrespeito aos preceitos legais e constitucionais que garantem a obtenção de provas por meios lícitos e em conformidade com o devido processo legal.

O registro policial, no auto de prisão em flagrante, narra que, em 05 de novembro de 2024, por volta das 17h, a guarnição da Polícia Militar/PA recebeu informações via "interativo" de que
EDEGAR DE OLIVEIRA PANTOJA FILHO
, vulgo "Bebê Noiado", estaria "
cortando drogas para abastecer algumas 'biqueiras' do tráfico em Oeiras do Pará/PA
”.

Ainda segundo os relatos dos policiais,
ao avistar a viatura em via pública, o suspeito teria mudado de direção bruscamente e acelerou a moto para fugir
, mas, durante o acompanhamento,
jogou um embrulho da cintura
. Após a busca pessoal, foi encontrado outro embrulho de maconha. Ao verificar o que havia sido descartado, confirmou-se ser maconha.
O indivíduo teria, então, informado que "
tinha vindo de sua residência
" e que haveria "
mais drogas enterradas no quintal de sua casa
".
No local indicado, a polícia encontrou uma porção de "
aparentemente oxi de cocaína
" em uma sacola plástica, dentro de um buraco.

O relato inicial já revela diversas
inconsistências
, especialmente quanto à alegada
fundada suspeita
para a busca pessoal e a prisão em via pública, além da completa
ausência de justificativas

para o ingresso forçado em domicílio alheio sem autorização judicial ou consentimento escrito do morador
.

Em seguida, durante a audiência de instrução e julgamento, a prova oral colhida em juízo apresentou as mesmas inconsistências, não revelando, pois, elementos objetivos suficientes para validar a diligência.

A testemunha Alex Frankler Costa Rodrigues, policial militar, recordou-se da ocorrência e
confirmou ter recebido denúncia de que o recorrente portava entorpecentes para distribuição
.
Afirmou que, na abordagem, o recorrente se desfez de parte da substância ilícita
, e que
uma porção de maconha foi encontrada com ele
. Disse que
a polícia foi à casa do apelante e encontrou uma balança no quintal
. Mencionou que o recorrente sempre se declarou usuário e que já o havia prendido por tráfico anteriormente, sendo o nome de Edegar frequentemente "
indicado como traficante
". Afirmou que a esposa do denunciado "
atendeu tranquilamente
" na residência, onde havia uma venda de farinha.

A testemunha Charles Nascimento Silva, também policial militar,
afirmou se recordar da ocorrência, mas não participou dela
, e disse que já havia prendido o denunciado anteriormente.

O Delegado de Polícia Marcello Henrique relatou em juízo que a polícia militar apresentou o apelante por tráfico de drogas. Informou que o investigado manifestou desejo de falar com ele e ofereceu
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sem saber que estava sendo gravado.

Disse que já investigava o denunciado por tráfico e que ele já havia sido detido por porte para consumo e liberado mediante fiança em outra situação envolvendo arma de fogo.

Em seu interrogatório,
o recorrente negou os fatos
. Declarou trabalhar como carpinteiro, mototaxista e no comércio em geral.
Negou ter tentado subornar e afirmou que sua família o ajudaria com fiança, pois já havia pago uma em outra ocasião
. Relatou que, durante a abordagem, estava indo buscar a filha na escola quando
a polícia o abordou, acusando-o de ser foragido, e o levou para a delegacia, mas o carro policial foi em direção à sua casa
. Afirmou ter permanecido dentro da viatura o tempo todo e que, na delegacia, "
sempre era ameaçado
".

Observo, pois, que a versão apresentada pelos policiais se revela completamente inverossímil, pois, afora as contradições existentes entre as narrativas que embasaram a denúncia e que foram colhidas em juízo, chama atenção
a falta de detalhamento acerca do motivo que originou a busca pessoal do recorrente em via pública
– a qual, ao que tudo indica, baseou-se apenas em
tirocínio policial
–, não se esclareceu a razão de não ter se adotado a cautela de documentar por escrito o suposto consentimento do recorrente com o ingresso policial em sua casa para averiguações.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica e sem considerar que todos os elementos informativos e probatórios que a sustentaram foram originados de busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente
quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (
STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de
consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio
, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática
com o presente, pois ali
havia circunstâncias adicionais
que justificavam a suspeita fundada: o
paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes
, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias, posteriormente confirmadas, pelas autoridades policiais em sede judicial.

No presente caso, diversamente, a
única justificativa para a abordagem foi uma suposta tentativa de evasão do agente,
registro,
circunstância esta amparada apenas pelo relato de um dos policiais condutores da diligência
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque
carece de semelhança
com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública (v. 14, n. 2, ago/set 2020), de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada das sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (PA), com base em
79 (setenta e nove) sentenças extraídas do banco de dados do Tribunal de Justiça
. Constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais. O trabalho evidencia, com base empírica, que
a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução penal
, razão pela qual se
impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens
, principalmente quando assentadas exclusivamente em impressões subjetivas, como o "nervosismo" isolado.

Dito isso, diante do cenário fático-processual e das
versões conflitantes extraídas da prova oral,
concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Isso porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal sem fundada suspeita caracterizada
. Ora, o fato de alguém estar trafegando na garupa de uma motocicleta em via pública
em atitude classificada pelos policiais como sendo suspeita
, não autoriza a adoção de medida invasiva consistente na abordagem seguida de revista pessoal para fins de averiguação.

O fato de

haver sido encontrados entorpecentes em sua posse
após a revista, constituem circunstâncias que
não convalidam a ilegalidade prévia
. Isso porque é necessário que
o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
, e não depois que ela ocorre (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

i)
Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

ii)
Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

iii)
Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

iv)
Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP;

v) Determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente no BNMP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026